Tribunal: TJMT
Processo: 1009590-90.2026.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1009590-90.2026.8.11.0001
Recorrente (s): Artur Andrade Silva e Lourival Nunes de Paula
Recorrido (s): Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Fernando Ferreira Coelho
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas partes autoras em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ao argumento de que a controvérsia envolveria ato administrativo emanado por órgão federal. Na origem, os autores ajuizaram ação visando à suspensão dos efeitos da pontuação ou à sua transferência ao real condutor, sustentando que o primeiro autor não praticou a infração, buscando afastar os efeitos administrativos incidentes sobre seu prontuário. O juízo de origem, ao reconhecer a incompetência, afastou implicitamente a legitimidade passiva do DETRAN/MT. Os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença para reconhecimento da competência do juízo e da legitimidade passiva da autarquia estadual, com regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva ad causam para responder por demanda que visa à suspensão ou transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito lavrada por órgão de outro ente federativo; (ii) estabelecer se a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Estadual, por meio do Juizado Especial da Fazenda Pública, ou da Justiça Federal, em razão da origem do auto de infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O DETRAN/MT detém atribuição legal para gerir o prontuário do condutor, inserir pontuação e operacionalizar os efeitos administrativos das infrações, nos termos do art. 22 do CTB, o que estabelece sua pertinência subjetiva com a lide.
4. A controvérsia não se limita à origem do auto de infração, mas alcança os efeitos administrativos projetados no prontuário do condutor, cuja gestão compete à autarquia estadual.
5. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, a partir das alegações da petição inicial, sendo suficiente a plausibilidade da vinculação do ente demandado aos efeitos do ato impugnado.
6. A exclusão do DETRAN/MT do polo passivo sob o fundamento de não ser o órgão autuador revela-se juridicamente inadequada, pois não afasta sua responsabilidade pela manutenção e efeitos da pontuação.
7. A pretensão deduzida não visa à anulação do auto de infração nem à revisão de ato administrativo federal, mas à definição de responsabilidade pelos efeitos administrativos da pontuação.
8. A ausência de impugnação do ato originário afasta o interesse jurídico da União, não se justificando o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
9. A demanda insere-se na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009, por envolver atuação de autarquia estadual.
10. A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece a legitimidade passiva do DETRAN/MT e a competência da Justiça Estadual em hipóteses análogas, ainda que a infração tenha sido lavrada por órgão diverso.
11. A sentença baseou-se em premissa jurídica inadequada ao reconhecer simultaneamente, ainda que implicitamente, a ilegitimidade passiva e a incompetência, impondo sua desconstituição para regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem a imputação e os efeitos de pontuação no prontuário do condutor, ainda que a infração tenha sido lavrada por órgão de outro ente federativo.
2. A competência para processar e julgar ação que discute exclusivamente os efeitos administrativos de infração de trânsito é da Justiça Estadual, inexistindo interesse jurídico da União quando não se impugna o auto de infração originário.
3. A aferição da legitimidade passiva ad causam deve observar a teoria da asserção, considerando as alegações da petição inicial.
4. É nula a sentença que extingue o feito por incompetência e ilegitimidade passiva com base em premissa jurídica dissociada do objeto da demanda.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTB, art. 22; Lei no 12.153/2009, art. 2o; CPC, art. 485, IV e VI; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1043005-98.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 26/02/2026; STJ, Súmula 312; STJ, AgInt no AREsp 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.03.2019; STJ, AgInt no PUIL 1.477/SP; TJMT, N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 24.03.2025; TJMT, N.U 1026517-79.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2025; TJMT, N.U 1019657-43.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, j. 10.03.2025; TJMT, N.U 1004444-96.2025.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, j. 08/09/2025; TJMT, N.U 1063570-83.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 28/11/2025; TJMT, N.U 1032496-08.2025.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26/02/2026; TJMT, N.U 1055252-14.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 17/03/2026; TJMT, N.U 1066684-30.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 14/04/2026; TJMT, N.U 1079966-38.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 28/04/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009590-90.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARTUR ANDRADE SILVA - CPF: 008.824.502-04 (RECORRENTE), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO), LOURIVAL NUNES DE PAULA - CPF: 596.644.792-68 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelas partes autoras em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ao argumento de que a controvérsia envolveria ato administrativo emanado por órgão federal. Na origem, os autores ajuizaram ação visando à suspensão dos efeitos da pontuação ou à sua transferência ao real condutor, sustentando que o primeiro autor não praticou a infração, buscando afastar os efeitos administrativos incidentes sobre seu prontuário. O juízo de origem, ao reconhecer a incompetência, afastou implicitamente a legitimidade passiva do DETRAN/MT. Os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença para reconhecimento da competência do juízo e da legitimidade passiva da autarquia estadual, com regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva
ad causam
para responder por demanda que visa à suspensão ou transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito lavrada por órgão de outro ente federativo; (ii) estabelecer se a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Estadual, por meio do Juizado Especial da Fazenda Pública, ou da Justiça Federal, em razão da origem do auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN/MT detém atribuição legal para gerir o prontuário do condutor, inserir pontuação e operacionalizar os efeitos administrativos das infrações, nos termos do art. 22 do CTB, o que estabelece sua pertinência subjetiva com a lide.

4.

A controvérsia não se limita à origem do auto de infração, mas alcança os efeitos administrativos projetados no prontuário do condutor, cuja gestão compete à autarquia estadual.

5.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, a partir das alegações da petição inicial, sendo suficiente a plausibilidade da vinculação do ente demandado aos efeitos do ato impugnado.

6.

A exclusão do DETRAN/MT do polo passivo sob o fundamento de não ser o órgão autuador revela-se juridicamente inadequada, pois não afasta sua responsabilidade pela manutenção e efeitos da pontuação.

7.

A pretensão deduzida não visa à anulação do auto de infração nem à revisão de ato administrativo federal, mas à definição de responsabilidade pelos efeitos administrativos da pontuação.

8.

A ausência de impugnação do ato originário afasta o interesse jurídico da União, não se justificando o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

9.

A demanda insere-se na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009, por envolver atuação de autarquia estadual.

10.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece a legitimidade passiva do DETRAN/MT e a competência da Justiça Estadual em hipóteses análogas, ainda que a infração tenha sido lavrada por órgão diverso.

11.

A sentença baseou-se em premissa jurídica inadequada ao reconhecer simultaneamente, ainda que implicitamente, a ilegitimidade passiva e a incompetência, impondo sua desconstituição para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem a imputação e os efeitos de pontuação no prontuário do condutor, ainda que a infração tenha sido lavrada por órgão de outro ente federativo.

2.

A competência para processar e julgar ação que discute exclusivamente os efeitos administrativos de infração de trânsito é da Justiça Estadual, inexistindo interesse jurídico da União quando não se impugna o auto de infração originário.

3.

A aferição da legitimidade passiva ad causam deve observar a teoria da asserção, considerando as alegações da petição inicial.

4.

É nula a sentença que extingue o feito por incompetência e ilegitimidade passiva com base em premissa jurídica dissociada do objeto da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTB, art. 22; Lei no 12.153/2009, art. 2o; CPC, art. 485, IV e VI; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, N.U 1043005-98.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 26/02/2026; STJ, Súmula 312; STJ, AgInt no AREsp 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.03.2019; STJ, AgInt no PUIL 1.477/SP; TJMT, N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 24.03.2025; TJMT, N.U 1026517-79.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2025; TJMT, N.U 1019657-43.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, j. 10.03.2025; TJMT, N.U 1004444-96.2025.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, j. 08/09/2025; TJMT, N.U 1063570-83.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 28/11/2025; TJMT, N.U 1032496-08.2025.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26/02/2026; TJMT, N.U 1055252-14.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 17/03/2026; TJMT, N.U 1066684-30.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 14/04/2026; TJMT, N.U 1079966-38.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 28/04/2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelas partes promoventes em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciação da demanda, por entender o juízo de origem que a controvérsia envolveria ato administrativo emanado por órgão federal.

Na origem, a parte autora ajuizou a presente ação objetivando a suspensão dos efeitos da pontuação ou a transferência da pontuação decorrente de auto de infração de trânsito ao real condutor, sustentando que o primeiro autor não foi o responsável pela infração, buscando, assim, afastar os efeitos administrativos negativos incidentes sobre seu prontuário. Sobreveio sentença de extinção sem resolução do mérito, ao reconhecimento de incompetência do juízo, por suposta necessidade de análise de ato praticado por órgão federal.

Irresignados com o teor do julgado, os autores interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, que a demanda não visa à discussão da validade do auto de infração, mas apenas à suspensão de seus efeitos ou à transferência da pontuação, razão pela qual defendem a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e a legitimidade passiva

ad causam
do DETRAN/MT para promover as alterações no prontuário do condutor.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença, com o reconhecimento da competência do juízo de origem, bem como a legitimidade passiva
ad causam
do DETRAN/MT e o regular prosseguimento do feito.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A sentença vergastada assentou que o DETRAN/MT não detém legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo da presente demanda e, por conseguinte, reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para o seu processamento e julgamento, sob o fundamento de que os autos de infração discutidos nos autos teriam sido lavrados por órgão municipal/federal de trânsito, circunstância que, a seu ver, exclui qualquer pertinência subjetiva da autarquia estadual com a relação jurídica controvertida.

Oportuno assentar que, embora o dispositivo da sentença tenha se limitado a reconhecer a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento da demanda, a leitura detida de sua fundamentação revela que o juízo de origem, em verdade, também afastou a legitimidade passiva
ad causam
do DETRAN/MT, ao consignar que a autarquia estadual não seria o órgão autuador, tampouco deteria atribuição ou domínio sobre os processos administrativos originários das infrações, atuando, segundo exposto, apenas como ente responsável pelo recebimento e registro das informações já constituídas.

Nessa perspectiva, a despeito da redação formal do dispositivo, evidencia-se que a sentença operou, de forma implícita, duplo reconhecimento, tanto da incompetência do juízo quanto da ilegitimidade passiva
ad causam
da autarquia estadual, circunstância que impõe o exame conjunto de ambas as questões por esta e. Turma Recursal, as quais, inclusive, foram devidamente devolvidas à apreciação colegiada nas razões recursais das partes autoras.

Pois bem.

Primeiramente, no tocante à ilegitimidade passiva
ad causam,
tal entendimento não resiste a uma análise mais acurada da estrutura normativa do Sistema Nacional de Trânsito, nem da própria conformação da lide tal como deduzida em juízo.

É certo que as autuações originárias foram lavradas por órgão municipal/federal, isso, contudo, não esgota a controvérsia, nem afasta, por si só, a legitimidade do DETRAN/MT para responder à presente demanda. O que se discute, em verdade, não é apenas a origem formal dos autos de infração, mas, sobretudo, os efeitos administrativos concretamente projetados sobre o prontuário da parte condutora, cuja manutenção e gestão se inserem na esfera de atribuições do órgão executivo estadual de trânsito.

Nos termos do art. 22 e seus incisos, do CTB, compete aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, entre outras atribuições, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, manter, organizar e controlar o registro de condutores habilitados e executar a fiscalização de trânsito, no âmbito de suas competências. É justamente nesse espaço administrativo que se inserem a anotação da pontuação no prontuário do condutor e os efeitos jurídicos dela decorrentes sobre a habilitação, matéria que constitui o núcleo da controvérsia instaurada nos presentes autos.

Em outras palavras, ainda que a autuação tenha sido lavrada por ente municipal/federal, é o DETRAN/MT quem detém atribuição para gerir o prontuário da autora, nele inserir a pontuação correspondente e fazer irradiar os efeitos administrativos daí decorrentes. Daí por que a controvérsia, tal como deduzida na inicial, ostenta inequívoca pertinência subjetiva em relação à autarquia estadual, não sendo juridicamente possível afastá-la do polo passivo sob o singelo fundamento de que o auto originário foi lavrado por órgão diverso.

De mais a mais, à luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida em abstrato, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, e não da procedência, em concreto, da pretensão deduzida. Basta, portanto, que a narrativa autoral revele plausibilidade quanto à vinculação do ente demandado aos efeitos do ato impugnado para que se reconheça sua legitimidade passiva
ad causam.

Cito precedentes desta e. Turma Recursal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). CASSAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE NOTIFICAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO IDENTIFICADO. NULIDADE DO ATO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, em ação anulatória cumulada com pedido de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de anular a cassação da Permissão para Dirigir (PPD) e promover a transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito aplicada por órgão de outro estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Detran/MT possui legitimidade passiva para responder pela anulação do ato de cassação da PPD; (ii) estabelecer se a cassação da PPD, realizada sem instauração de processo administrativo e sem notificação prévia, é válida à luz do devido processo legal; e (iii) determinar se o Detran /MT é parte legítima para responder pelo pedido de transferência de pontuação decorrente de infração aplicada por órgão autuador de outro ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Detran/MT é o órgão competente para aplicar a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir, nos termos do art. 22, VII, do CTB, razão pela qual detém legitimidade passiva para responder por eventual ilegalidade do ato administrativo que praticou.
A cassação da PPD configura penalidade administrativa autônoma, distinta da mera “não obtenção” da CNH definitiva, exigindo, nos termos do art. 265 do CTB, a instauração de processo administrativo regular, com decisão fundamentada e garantia do contraditório e da ampla defesa. A Resolução CONTRAN no 723/2018, ao dispensar processo administrativo na hipótese de não obtenção da CNH, não se aplica aos casos de cassação da PPD, conforme distinção expressa prevista em seu art. 21. A ausência de notificação da instauração do procedimento e da decisão de cassação viola o art. 5o, LV, da Constituição Federal, bem como os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o ato administrativo. A realização da cassação de forma automática, em prazo exíguo, sem comprovação de ciência do interessado e sem oportunizar defesa, afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo. A penalidade de cassação da PPD possui natureza personalíssima e pressupõe a prática de infração pelo próprio permissionário, sendo inválida quando a infração foi cometida por terceiro expressamente identificado no auto de infração, nos termos do art. 257, § 3o, do CTB. A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7o, do CTB não impede a comprovação judicial de que a infração foi praticada por terceiro, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O Detran /MT não possui competência para alterar ou transferir pontuação relativa a infração lavrada por órgão autuador de outro estado, cuja gestão e modificação dos dados compete exclusivamente ao órgão que aplicou a autuação, nos termos da Resolução CONTRAN no 723/2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O órgão estadual de trânsito que aplica a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir possui legitimidade passiva para responder por ação que busca a anulação do respectivo ato administrativo. É nula a cassação da Permissão para Dirigir realizada sem prévia instauração de processo administrativo regular e sem notificação do condutor, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. A cassação da Permissão para Dirigir não pode ser imposta quando a infração de trânsito foi cometida por terceiro devidamente identificado no auto de infração. O órgão de registro da habilitação não possui legitimidade passiva para responder por pedido de transferência de pontuação relativa a infração aplicada por órgão autuador de outro ente federativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 22, VII, 148, § 3o, 257, §§ 3o e 7o, e 265; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução CONTRAN no 723/2018, arts. 7o, §§ 5o e 6o, 21 e 28, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; STJ, AgInt no AREsp 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.03.2019; STJ, AgInt no PUIL 1.477/SP; TJMT, N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 24.03.2025; TJMT, N.U 1026517-79.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2025; TJMT, N.U 1019657-43.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, j. 10.03.2025.

(N.U 1043005-98.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO DETRAN-MT PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pela Reclamante e pelo DETRAN-MT contra sentença que declarou a ilegalidade do ato administrativo de cassação da CNH da autora, determinando o seu restabelecimento e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A autora busca majoração da indenização e o DETRAN-MT suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a validade do ato ou, subsidiariamente, a exclusão/redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o DETRAN-MT possui legitimidade passiva para responder pela cassação da CNH; (ii) verificar se a cassação da CNH definitiva, fundada em infração cometida na vigência da PPD, poderia ocorrer sem instauração de processo administrativo e sem notificação prévia; iii) estabelecer se a situação vivenciada pela autora gera dano moral indenizável e, em caso positivo, qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN-MT é parte legítima, pois a cassação da CNH é ato administrativo de sua competência exclusiva, conforme art. 22, II, do Código de Trânsito Brasileiro. 4. A cassação da CNH definitiva exige instauração de processo administrativo regular, com decisão fundamentada e notificação válida do condutor, nos termos dos arts. 263 e 265 do CTB e do art. 19 da Resolução CONTRAN no 723/2018, sob pena de nulidade. 5. A expedição da CNH definitiva à autora em 2020 encerrou o processo de habilitação originário, sendo vedada a cassação automática anos depois, sem novo procedimento, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LIV e LV). 6. A demora de quase quatro anos entre a infração e a cassação da CNH evidencia violação aos princípios da segurança jurídica e da eficiência administrativa. 7. Não há comprovação de dano moral indenizável, pois não se demonstrou abalo psicológico relevante, exposição vexatória ou prejuízos extrapatrimoniais concretos, sendo insuficiente a mera cassação irregular da CNH para ensejar reparação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do DETRAN-MT parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Recurso da autora desprovido.

(N.U 1004444-96.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

E de minha relatoria:
(N.U 1063570-83.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

No caso vertente, a petição inicial é inequívoca ao atribuir ao DETRAN/MT a manutenção da pontuação no prontuário da parte autora e os efeitos administrativos derivados dessa anotação, de sorte que se mostra equivocada a conclusão adotada pelo juízo de origem quanto a ilegitimidade passiva
ad causam.

Em relação ao reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ao fundamento de que o auto de infração teria sido lavrado por órgão federal, pelas razões já delineadas e que, ora me aprofundo, tenho que tal fundamentação não merece subsistir. Isso porque, como já exaustivamente consignado, a controvérsia posta nos autos não envolve a validade do auto de infração, nem tampouco a regularidade do procedimento administrativo que lhe deu origem, mas se restringe, de forma objetiva, à definição de quem deve responder pelos efeitos dele decorrentes, especialmente no que se refere à imputação de pontuação e às penalidades administrativas correlatas.

Nessa perspectiva, não há qualquer pretensão voltada à revisão de ato administrativo federal que pudesse, em tese, atrair a competência da Justiça Federal. Ao revés, a discussão está integralmente circunscrita à esfera de atuação do DETRAN/MT, enquanto órgão responsável pela inserção, controle e gestão das informações no prontuário do condutor, bem como pela efetivação das consequências administrativas decorrentes das infrações registradas.

É nesse contexto que se aplica, com precisão, o disposto no art. 2o da Lei n.o 12.153/2009, segundo o qual:
“É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.”,
o que se verifica de forma inequívoca no caso em exame, na medida em que a providência postulada recai diretamente sobre a atuação da autarquia estadual.

Desse modo, o fato de o auto de infração ter sido lavrado por órgão federal não tem o condão de, por si só, deslocar a competência para a Justiça Federal, quando a discussão não alcança o ato originário, mas apenas a definição da responsabilidade pelos seus efeitos e a operacionalização das penalidades no âmbito estadual. Ao contrário, tal circunstância evidencia, desde logo, a ausência de interesse jurídico da União na presente lide e, por conseguinte, reforça a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda.

Assim, o fundamento adotado na sentença não se sustenta, impondo-se o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o regular prosseguimento do feito.

A título de reforço, cito precedentes desta e. Turma Recursal que coadunam com o entendimento acima exposado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. COTAÇÃO DE PONTUAÇÃO E CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÃO LAVRADA PELO DNIT. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por condutores contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, uma vez que a infração de trânsito que ensejou a cassação da CNH foi lavrada pelo DNIT. Os recorrentes buscam a transferência da pontuação para o real condutor e a consequente anulação do processo de cassação do direito de dirigir, alegando que o objeto da lide é a gestão do prontuário (RENACH), ato de atribuição da autarquia estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva e se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação que visa a transferência de pontuação e anulação de cassação de CNH, ainda que a infração originária tenha sido aplicada por órgão federal (DNIT).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/MT, na qualidade de órgão executivo estadual de trânsito, é o gestor exclusivo do Prontuário Nacional de Condutores (RENACH) em sua circunscrição, detendo a competência para registrar pontuações e aplicar as penalidades de suspensão ou cassação do direito de dirigir.

4. Quando a pretensão jurisdicional não visa anular a multa em si ou obter a repetição do indébito do valor pago ao órgão federal, mas sim questionar a responsabilidade pela pontuação e a validade do processo administrativo de cassação, a relação jurídica estabelece-se diretamente com o órgão que gerencia tais registros.

5. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais de Mato Grosso orienta que o interesse jurídico no controle do prontuário do condutor é do Estado, não havendo necessidade de inclusão da União ou suas autarquias no polo passivo, o que firma a competência da Justiça Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, reconhecer a competência do juízo de origem e a legitimidade passiva do DETRAN/MT, determinando o retorno dos autos para regular processamento.

Tese de julgamento:

1. O DETRAN possui legitimidade passiva para responder às ações que buscam a transferência de pontuação e a anulação de processo administrativo de suspensão ou cassação da CNH, por ser o órgão gestor do prontuário do condutor.

2. A competência para processar e julgar demanda que discute a imputação de pontos e penalidades administrativas de trânsito é da Justiça Estadual, independentemente de o órgão autuador da infração originária ser federal, desde que o objeto da lide não seja a validade da multa ou do valor pecuniário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI; Lei no 9.503/1997 (CTB), art. 22, II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJMT, Turma Recursal, N.U 1032496-08.2025.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26/02/2026; TJMT, Turma Recursal, N.U 1055252-14.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 17/03/2026.

(N.U 1066684-30.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. BLOQUEIO DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DE DIREITO DE FAMÍLIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por incompetência absoluta, ao fundamento de que a demanda envolveria discussão patrimonial decorrente de união estável. A autora ajuizou ação cominatória em face do DETRAN/MT, visando ao bloqueio administrativo e judicial de veículo de sua propriedade, cuja posse estaria indevidamente com ex-companheiro, com o objetivo de evitar responsabilizações por infrações e impedir circulação e transferência do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demanda que objetiva o bloqueio de veículo junto ao DETRAN possui natureza administrativa, atraindo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ou se envolve matéria de direito de família, a justificar a competência das Varas de Família e Sucessões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão deduzida possui natureza estritamente administrativa, pois se limita ao pedido de bloqueio do veículo junto ao DETRAN, sem qualquer requerimento de reconhecimento, dissolução de união estável ou partilha de bens.

O fato de o bem ter sido adquirido na constância de união estável constitui circunstância fática acessória, incapaz de alterar a natureza jurídica da demanda.

O pedido dirige-se exclusivamente à autarquia estadual de trânsito, visando à adoção de providência inserida em suas atribuições legais, nos termos do art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

A exigência de prévia discussão em juízo de família configura obstáculo indevido ao acesso à justiça, esvaziando a utilidade da tutela pretendida, que possui caráter autônomo.

A presença de elementos que indicam a propriedade do bem, o pagamento do financiamento e os prejuízos decorrentes de infrações reforça a plausibilidade da medida requerida.

Sendo o DETRAN o ente competente para efetivar o bloqueio do veículo, e tratando-se de causa contra autarquia estadual, incide a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A demanda que objetiva o bloqueio de veículo junto ao DETRAN possui natureza administrativa quando não há pedido de reconhecimento ou partilha de união estável.

A origem do bem em relação afetiva pretérita não desloca a competência para o juízo de família quando a controvérsia não envolve direito familiar.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação cominatória dirigida contra autarquia estadual para adoção de providência administrativa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Lei no 12.153/2009, art. 2o; CTB, art. 22, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

(N.U 1079966-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

Diante desse contexto, a sentença não pode subsistir, porquanto fundada em premissa jurídica inadequada que conduziu à extinção prematura do feito, sem a devida apreciação da controvérsia nos seus exatos contornos. A meu sentir, impõe-se a sua desconstituição, com o afastamento do reconhecimento de incompetência e da ilegitimidade passiva
ad causam
, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto pela parte promovente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para (i) reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da demanda; (ii) reconhecer a legitimidade passiva
ad causam
do DETRAN/MT; (ii) desconstituir a sentença hostilizada e (iii) determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que lhes seja dado o regular prosseguimento.

Dada a sorte do presente expediente recursal, sem condenação em

custas e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026